Tribunal: TJDFT
Processo: 0700740-34.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO E VIAS DE FATO CONTRA SERVIDORA PÚBLICA. CONTEXTO DE INSATISFAÇÃO COM SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos delitos previstos no art. 331 do Código Penal (desacato) e no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941 (vias de fato), em concurso material. A defesa sustentou, em síntese, a atipicidade da conduta, ausência de lesividade, exclusão da ilicitude por legítima desobediência civil, insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento da consunção entre os delitos. O Ministério Público pugnou pela manutenção da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a conduta de ofender verbalmente servidora pública durante atendimento em posto de saúde configura crime de desacato; (ii) avaliar se os "tapas no braço" proferidos contra a servidora caracterizam a contravenção penal de vias de fato; (iii) analisar se é possível aplicar o princípio da consunção entre os delitos de desacato e vias de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria dos delitos de desacato e vias de fato estão amplamente comprovadas por depoimentos firmes, harmônicos e coerentes prestados pela vítima e por duas testemunhas presenciais, colhidos sob o crivo do contraditório, que relataram xingamentos e agressões físicas perpetradas pelo réu.

4. O crime de desacato configura-se com a ofensa à dignidade da função pública, bastando a conduta de menosprezo à autoridade pública no exercício da função ou em razão dela, conforme precedentes jurisprudenciais.

5. A contravenção penal de vias de fato exige apenas a prática de agressões físicas sem resultado lesivo, estando demonstrada nos autos por relatos sobre dois tapas desferidos no braço da vítima.

6. A tese de legítima desobediência civil não se aplica ao caso, pois a servidora apenas comunicava a impossibilidade de atendimento por falta de energia elétrica. A insatisfação com serviço público não autoriza agressões verbais e físicas.

7. Não cabe aplicação do princípio da insignificância, pois o bem jurídico tutelado pelo crime de desacato – a dignidade da função pública – não admite gradações, e as agressões causaram abalo emocional à vítima.

8. Inviável o reconhecimento da consunção entre os delitos, por ausência de relação de meio e fim. As condutas foram autônomas: os xingamentos configuram o desacato; os tapas no braço, nova infração penal, com desígnio distinto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 331, 44, 59, 68, 69; LCP, art. 21; CPP, art. 386, III, VI e VII.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1881993, 0709410-27.2023.8.07.0014, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 01.07.2024; TJDFT, Acórdão 1927203, 0705692-21.2024.8.07.0003, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 26.09.2024.